Tribunal: STF
Processo: ARE 1320745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO (ART. 33, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). CAPUT, SENTENÇA IMPROCEDENTE.
    APELANTE 01: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE ANDERSON FELIPE DO NASCIMENTO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 33, C/C ART. 40, CAPUT, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMPROVADA. CONTINGENTE PROBATÓRIO DEMONSTRA O ÂNIMO DE TRAFICÂNCIA. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAS EMBASADA PELO RESTANTE DO CONTINGENTE PROBATÓRIO. NARRATIVA DO RECORRIDO ISOLADA NOS AUTOS. APREENSÃO DE CERCA DE CENTO E VINTE E SETE GRAMA DE “MACONHA” PARTE NA POSSE DIRETA DO RECORRENTE, E PARTE EM SUA RESIDÊNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO RESTOU AFASTADA. CONDENAÇÃO DO RÉU EM GRAU RECURSAL. PENA DE DOIS ANOS DE RECLUSÃO FIXADA. PENA DE MULTA ESTABELECIDA EM DUZENTOS DIAS-MULTA. REGIME ABERTO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA DE RECLUSÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR OUTRAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.
    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    APELANTE 02: ANDERSON FELIPE DO NASCIMENTO.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 386, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECORRENTE QUE RESTOU CONDENADO EM GRAU RECURSAL. ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA PREJUDICADA.
    RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Neste ponto, devo destacar que se descarta a necessidade de comprovação da mercancia para que se configure o crime de tráfico de drogas, já que como é de conhecimento comum, o tipo de tráfico de drogas é baseado em ações múltiplas e conteúdo variado, além de, como se extrai do depoimento dos agentes policias, Anderson Felipe 'tinha em depósito' uma quantidade significativa de entorpecentes, cerca de 127g (cento e vinte e sete gramas) de 'maconha', alocados no interior da residência e em sua posse direta, o que desde já configura a incursão do mesmo no crime descrito no art. 33, . caput, da Lei Antitóxicos.
    Ainda neste sentido, quanto à quantidade de entorpecentes, extrai-se do Estudo Técnico elaborado pelo Departamento Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná de dezembro/2014:
    (...)
    De acordo com o Estudo, a quantidade de substância entorpecente encontrada na posse do apelante – cerca de (cento e vinte e sete gramas) 127g de 'maconha' – tal montante é suficiente para atender ao consumo diário de cerca de 50 (cinquenta) usuários, o que denota clara e inequivocamente o ânimo de traficância por parte do recorrente, neste sentido também destaco sábio apontamento feito pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:
    (...)
    Embora o recorrente alegue que as drogas com ele apreendidas seriam destinadas ao seu consumo pessoal, ressalto que como bem apontado pelos agentes policias não foram encontrados com ele quaisquer materiais comumente empregados no consumo dos ilícitos.
    Logo, concatenando as narrativas dos agentes policiais que atuaram no caso, a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes na posse do apelante, assim como as circunstâncias fáticas que permeiam todo o caso em análise, não se pode concluir de outra forma que não pela autoria certa e inequívoca do apelante na traficância."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente